Tribunal: STF
Processo: RHC 83991
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVESTIGAÇÕES. NULIDADE. CONDENAÇÃO POR
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BIS IN IDEM.
I. -
 Denúncia oferecida com base em informações e elementos colhidos em
outros autos. Inexistência de nulidade.
II. - A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a participação de
membro do Ministério Público na fase investigativa não acarreta o
seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.
III.
 - Não há que se falar em dupla condenação pelo mesmo fato, dado que
 são distintas as condutas que justificaram a sua condenação pelos
crimes de denunciação caluniosa e de tráfico de entorpecentes.
IV.
- Recurso a que se nega provimento.